Tribunal: STF
Processo: HC 80128
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
PENAL.
"HABEAS CORPUS" CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA: COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA (PARA ALGUMAS QUESTÕES, NO CASO) - E NÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, "i", DA CF/88, COM A REDAÇÃO
DADA PELA E.C. Nº 22/99).
1.              No pedido de "Habeas Corpus" somente se
impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E
não qualquer decisão do Superior Tribunal de Justiça, ou de
seus ilustres integrantes.
2.      Ora, se não se impugna, em nenhum ponto, decisão
do Superior Tribunal de Justiça, não compete a esta Corte
conhecer do pedido (art. 102, I, "i", da CF/88, com a
redação dada pela E.C. nº 22/99).
3.      Também não compete, porém, ao Superior Tribunal
de Justiça, julgar o "Habeas Corpus", quanto às questões de
mérito já enfrentadas no Recurso Especial, por seu Relator.
        Cabe-lhe, isto sim, julgar o "Habeas Corpus",
como lhe parecer de direito, quanto às questões que não
foram enfrentadas, pelo referido Relator, ao manter o não
seguimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento.
        E também aquelas outras, suscitadas na
impetração, já que impugnam acórdão de Tribunal de Justiça.
4.      "Habeas Corpus" não conhecido, determinando-se a
remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que
examine as questões não enfrentadas, no mérito, pelo Relator
do Recurso Especial. E também aquelas suscitadas na
impetração, que tiverem sido enfrentadas no acórdão do
Tribunal de Justiça, ou que deveriam ter sido, "ex officio".